Tribunal: STF
Processo: HC 122881
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO. Consubstanciando a prisão preventiva exceção ao princípio da não culpabilidade, deve-se reservá-la a casos extremos, presente o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, não é capaz, por si só, de levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSIÇÃO. A suposição de que, solto, o agente voltará a delinquir não respalda a custódia preventiva.